Tribunal: TJSP
Processo: 2232045-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Arbitramento de Aluguel – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora efetivada sobre os valores depositados em conta poupança de titularidade do executado – Inconformismo, alegando, basicamente, a impenhorabilidade dos depósitos uma vez que se trata de conta poupança – Descabimento, na hipótese – Movimentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Arbitramento de Aluguel – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora efetivada sobre os valores depositados em conta poupança de titularidade do executado – Inconformismo, alegando, basicamente, a impenhorabilidade dos depósitos uma vez que se trata de conta poupança – Descabimento, na hipótese – Movimentação bancária indicativa de que a conta poupança era utilizada como conta corrente, razão pela qual se revela inaplicável a proteção legal destinada apenas às cadernetas de poupança típicas - Recurso desprovido.